Tribunal: TJSP
Processo: 0029868-78.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Guardas Civis Municipais - Município de São Paulo - Lei Municipal n.o 11.035/91 - Gratificação de Difícil Acesso - Pretensão de revisão do seu cálculo para que incida sobre o atual padrão de vencimentos da classe inicial da carreira, bem como incida na base de cálculo do 13.o salário e terço constitucional de férias - Inadmissibilidade Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Guardas Civis Municipais - Município de São Paulo - Lei Municipal n.o 11.035/91 - Gratificação de Difícil Acesso - Pretensão de revisão do seu cálculo para que incida sobre o atual padrão de vencimentos da classe inicial da carreira, bem como incida na base de cálculo do 13.o salário e terço constitucional de férias - Inadmissibilidade Ausência de previsão legal - Gratificação propter laborem que não tem caráter geral – Sentença mantida – Recurso não provido.